Tribunal: TJSP
Processo: 2055582-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Litisconsórcio ativo facultativo. Decisão que indeferiu a gratuidade processual aos 27 autores sob o fundamento de que contam com emprego estável e recebem salário acima da média dos trabalhadores brasileiros. Critério razoável.
Embora oportunizado na origem, os recorrentes, ao invés de anexarem os comprovantes de pagamento, limitaram-se a juntar mera

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Litisconsórcio ativo facultativo. Decisão que indeferiu a gratuidade processual aos 27 autores sob o fundamento de que contam com emprego estável e recebem salário acima da média dos trabalhadores brasileiros. Critério razoável.
Embora oportunizado na origem, os recorrentes, ao invés de anexarem os comprovantes de pagamento, limitaram-se a juntar mera planilha demonstrativa de rendimentos que não informa acerca dos descontos legais e a natureza dos débitos facultativos.
Autores que percebem rendimentos que superam o parâmetro adotado pela Defensoria Pública para assistência jurídica gratuita. Situação de hipossuficiência não configurada. Precedentes desta Corte de Justiça.
Decisão mantida. Recurso desprovido.